Tribunal: TJDFT
Processo: 0740064-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0740064-05.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELMIRO JERONIMO BRAZ AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela ELMIRO JERONIMO BRAZ contra a decisão de ID 64320067 proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0701068-27.2018.8.07.0006, ajuizada em seu desfavor por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO, deferiu a penhora do imóvel situado no Bloco F da SQN 111, na Apartamento 308, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70754-060, matrícula n. 28.737. No agravo de instrumento (ID 62388369), a parte executada, ora agravante, argumenta, basicamente, que o imóvel penhorado consiste em bem de família, isto é, goza de impenhorabilidade, nos termos dos arts. 1o e 5o da Lei 8.009/90, porquanto único imóvel pertencente ao executado recorrente; bem como, por ser casado em regime de comunhão parcial de bens, metade do imóvel pertence a sua esposa, a qual não é parte no processo e, portanto, não pode vir a ser prejudicada. Por meio da decisão de ID 64351061, o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo foi deferido. A parte exequente agravada interpôs Agravo Interno contra decisão que deferiu liminar. Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no ID 64712831. Contrarrazões ao Agravo Interno no ID 65402078. É o relato do necessário. DECIDO. Preparo realizado regularmente (ID 64327525). Recurso tempestivo. A teor do que prescrevem os artigos 932, III, do Código de Processo Civil e 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. O recurso em questão não comporta conhecimento. Analisados os autos, denota-se que o Juízo de origem, na decisão ora atacada, deferiu o pedido de penhora do imóvel situado no Bloco F da SQN 111, na Apartamento 308, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70754-060, matrícula no 28.737. Irresignado, o recorrente sem impugnar o decisum, imediatamente interpôs o presente agravo de instrumento, alegando, como relatado, ser o imóvel impenhorável, já que bem de família. Como se sabe, os temas que merecem apreciação na segunda instância devem ter sido debatidos, a tempo e modo, na origem, em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. Dito isso, reportando-me ao caso em apreço, verifico que toda a matéria trazida à baila pelo recorrente nas razões recursais ainda não foram objeto de apreciação na primeira instância. Certo é que tais alegações deveriam ter sido levantadas em sede de impugnação à penhora, o que não ocorreu. Nesse sentido, apreciar as questões aventadas pela parte em sede recursal, as quais sequer foram objeto de manifestação pelo Juízo a quo, ensejaria evidente e indesejável supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, caput, do CPC e do art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento porque ausente requisito de admissibilidade. Preclusa esta, proceda a Secretaria ao arquivamento dos presentes autos, com as cautelas de praxe. Intime-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator